Tribunal: TJMT
Processo: 1000296-89.2023.8.11.0010
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000296-89.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MOISES GUIMARAES PINTO - CPF: 889.096.201-10 (RECORRIDO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), ANDERSON MARTINS DA SILVA - CPF: 920.912.371-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS GOMES MOREIRA OLIVEIRA - CPF: 705.370.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAIR MIRANDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ALYSSON YURI DA SILVA PIMENTA - CPF: 037.626.781-03 (VÍTIMA), ALESSANDRO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 871.619.661-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA MACHADO GONCALVES COSTA - CPF: 041.258.161-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO – PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há como se decretar a prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito

tirado em face de decisão proferida em audiência de custódia, que concedeu a liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão a
Moisés Guimarães Pinto.

O inconformismo Ministerial consiste na reforma da decisão proferida, decretando-se, por consectário, a prisão preventiva do réu pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio, ao argumento de que restaram preenchidos os requisitos previstos nos artigos 310, II, 311, 312 e 312, I, todos do Código de Processo Penal (Id. 168591725).

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 168591739).

Manifestando-se em contrarrazões, a defesa
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 168591737).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 170160165).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, busca o Ministério Público a reforma parcial da decisão proferida
em
audiência de custódia, que concedeu a liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão, pelo crime de homicídio tentado a Moisés Guimarães Pinto.

Consta dos autos que no dia 05 de fevereiro de 2023, por volta das 18h20min, no Sítio Nossa Senhora Aparecida, zona rural do município de São Pedro da Cipa-MT, após uma discussão o réu sacou uma pistola marca Taurus modelo G2, 9mm e efetuou um disparo na direção da vítima, não chegando a atingi-la.

Em fase policial foram ouvidas testemunhas, bem como o réu e as vítimas, conforme abaixo exposto,
in verbis
:

PM João Carlos Gomes Moreira Oliveira
, em fase policial assim narrou:

QUE ratifica narrativa de boletim de ocorrência nº 2023.33539 QUE Atendendo ao telefone (190) da polícia militar o qual nos informou que na zona rural em uma localidade denominada Gleba Pombal no sitio NOSSA SENHORA DE FATIMA em São Pedro da Cipa haveria ocorrido uma briga e que havia ocorrido um disparo de arma de fogo e que o autor do disparo após disparar havia se evadido em uma caminhonete DOGDE RAM de cor vermelha, após as informações colhidas e em deslocamos ao local juntamente com GUPMMT gap, em uma estrada vicinal próximo ao local dos fatos deparemos com uma caminhonete com as caraterísticas descritas nas informação colhidas, sendo a mesma abordada e sendo constatado que se tratava do suspeito que havia feito o disparo no referido sitio, juntamente com o SR ALESSANDRO que é funcionário, sendo feito uma revista pessoal no suspeito e no funcionário e também no veículo não foi encontrado a arma, em conversa com o suspeito, este nos narrou que a arma utilizada na ação se encontravas no sitio, com uma das testemunhas dos fatos, esta GUPM deslocou ao local dos fatos e entrevista com as testemunhas, SRA DESTRUDES DA CHAGA SILVA, SRA SABRINA MACHADO GONCALVES COSTA e o SR ANDERSON MARTINS DA SILVA e a vitima ALLYSON os quais juntamente com funcionário do suspeito nos relataram que a SRA DESTRUDES são vizinhos de sitio a cerca 40 anos, e que aproximadamente 2 anos seu sobrinho ALLYSON e o suspeito vem tendo algumas desavenças em questões referente as divisas dos sítios, e que nesta data por volta das 14:30 hr a vítima ALLYSON foi até a sede da fazenda do suspeito (MOISES) dizendo em tom áspero que iria soltar o seu gado na plantação de milho pois estes não poderiam plantar tal lavoura ali. Após a fala a vítima ALLYSON foi embora, após ouvir tal fala o SR ALESSANDRO entrou em contato com seu patrão MOISES (suspeito) narrando o acontecido, após seu patrão (suspeito) saber do ocorrido deslocou de Jaciara para a fazenda juntamente com sua mulher BRUNA OBABOWSKI onde pegaram o SR ALESSANDRO (funcionário) e foram até a sede do sitio do SR ALLYSON (vizinho), para saber do ocorrido, ao chegarem depararam com as testemunhas e vítima, o suspeito então foi tirar satisfação do ocorrido com seu funcionário com a vítima (ALLYSON),
onde segundo as testemunhas começou uma discursão sendo que em dado momento da discursão o suspeito sacou uma pistola marca Taurus modelo G2 c (apreendida) e efetuou um disparo na direção da vítima ALLISON não acertando-o e ameaçou a todos que se encontrava no local, ainda sendo
narrado pela testemunha ANDERSON que o suspeito não efetuou mais disparos pois arma travou este e conseguiu desarmar o suspeito, ainda no local dos fatos após o suspeito ser desarmado a vítima ALLISON partiu pra cima do suspeito sendo este contido pelo funcionário do suspeito (ALESSANDRO), o qual na intervenção causou um corte sua mão direita, sendo que na vítima (ALLYSON) lesões na mão e braço direito. Após os relatos das testemunhas e vitima o Sr ANDERSON MARTINS fez a entrega da arma utilizada pelo suspeito, 01 pistola cal 9mm marca taurus com 09(nove) munições intactas e 01(uma) munição deflagrada(capsula), a esta GUPM. Após tais relatos os todos os envolvidos foram encaminhados a Del Pol local de Jaciara para as providencias que o caso requer (Id.168591666)”.

A
vítima Alysson Yuri da Silva Pimenta
em sede policial, afirmou
in verbis
:

“QUE é sobrinho de RAIMUNDO MARTINS DA SILVA (falecido) e DESTRUDES DA CHAGA SILVA (72 anos), proprietários da NOSSA SENHORA DE FÁTIMA de aproximadamente 5 hectares a 40 anos na cidade; QUE desde que seu avo faleceu, o declarante tem arrendado a terra para pecuária para auxilio de renda para sua avo DESTRUDES; QUE o pais de MOÍSES, a aproximadamente 4 anos, compraram todas as terras a redor de seu sítio e tem cultivado soja e milho e dessa forma, com uso intenso de agrotóxicos e venenos que tem prejudicado severamente a propriedade de seu falecido avó; QUE na divisa de ambas as áreas, na cerca da divisa, ambos são responsáveis pela manutenção da cerca e despesas; Devido avarias nas cercas, o declarante conta que foi até a propriedade vizinha para conversar e resolverem amigavelmente a questão da manutenção e que poderia em um futuro próximo gerar prejuízos para ambas as partes; QUE foi recebido por ALESSANDRO FIGUEIREDO DA SILVA, gerente da propriedade de MOISES; QUE estava presente com o declarante seu filho de 3 anos e afilhada de 6 anos de idade, QUE ALESSANDRO o recebeu com muita aspereza e rancor, sem nem mesmo lhe conhecer; QUE buscando o diálago e tentando conduzir a conversa de maneira amigável, o declarante externalizou o problema em relação a cerca, sugerindo para que pudessem dividir as desposas, uma vez que ambos são responsáveis; QUE ALESSANDRO lhe falou "não vamos fazer nada não, meu negócio é plantar, se vira [sic] QUE o declarante respondeu "eu vou tentar arrumar nas condições que tenho, mas hoje você não ta ligando, mas quando vocês plantarem milho e meu gado passar desse lado, vocês terão prejuízos e teremos problemas, não é? "[sic] QUE ALESSANDRO disse apontado o dedo e tom ameaçador: "SE PASSAR AQUI EU MATO![SIC]; Que o declarante ainda calmo disse oks, pode fazer, porque ai eu terei motivos para entrar na justiças contra vocês" [sic] QUE ALESSANDRO ligo para MOISES na frente do declarante, dizendo que o declarante estaria ali "enchendo o saco" QUE ALESSANDRO passou o telefone para o declarante e o declarante acreditando que poderiam ter um acordo e diálogos amigáveis afirma que foi surpreendido com xingamentos e desaforos e finalizando a conversa com os dizeres "espera ai que estou indo ai pra gente resolver" e desligou o telefone ; QUE o declarante foi até a propriedade de seu avo, que arrumou a área com cadeiras para receber MOISES e conversarem, QUE junto ao declarante estavam sua esposa SABRINA, com seu filho de 3 anos no colo, sua avó DESTERUIDES, sua tia ANGELA, tio ANDERSON e afilhada de seis anos, todos sentados na área passando a tarde de domingo; QUE após meia hora, MOISES chegou com duas camionetes DODGE RAM e parou as em frente a porteira; QUE MOISES estava acompanhado de sua esposa BRUNA, o gerente ALESSANDRO e muitos outros homens na camionete;
QUE MOISES abriu a porta da camionete gritando "SEU VAGABUNDO FILHA DA PUTA DESGRAÇADO, VOCE NÃO QUER RESOLVER, AGORA VAMOS RESOLVER". QUE o declarante assustado, assim como toda sua família a área respondeu: " MOISES, DESSE JEITO AI A GENTE NÃO VAI RESOLVER NADA, VOCÊ PODE ATÉ IR EMBORA "
QUE o declarante conta que observou MOISES descendo da camionete e entrando na propriedade com ALESSANDRO e mais três homens; QUE para chegar até a casa é necessária uma caminhada de aproximadamente 50 metros; QUE o declarante conta que falava para MOISÉS "nem adianta que desse jeito nao da pra conversar, deixa pra outro dia isso ai" [sic] QUE o declarante conta que MOISES e seus capangas caminhavam de maneira em sua direção com raiva e de "peito estufado" ja demonstrando em suas palavras e gestos confiantes que não estaria desarmado;
QUE o declarante conta que ao chegar próximo, MOISES pegou uma das cadeiras da área que o declarante havia colocado para sentarem na reunião e jogou-a contra a lateral de seu corpo e cabeça, defendido pelo declarante com as mãos; QUE toda a família do declarante gritava para que MOISÉS parasse com a agressão e se acalmar, pois havia crianças ali; QUE MOISES deu um passo para trás e colocou a mão em seu bolso, que o declarante conta que a coronha da arma enroscou no bolso de MOISES que usou a outra mão para sacar a pistola; QUE MOISES sacou a arma e apontou diretamente no rosto do declarante e fechou os olhos e bateu com suas mão na pistola que disparou ao lado de sua orelha direita deixando-o surdo momentaneamente
; QUE o declarante notou que a capsula havia enroscado na pistola;
QUE a mulher do declarante que estava com seu filho no colo entrou na frente entre MOISES e o declarante e MOISES apontou a pistola no rosto de SABRINA e apertou o gatilho por 4 vezes, sendo que SABRINA se movimentava e por vezes a pistola era apontada também para seu filho no colo de SABRINA ouvindo-se o gatilho sendo apertado
; QUE o declarante puxou sua esposa e filho para trás e os empurrou para dentro da casa, que seu avo DESTRUDES se levantou e foi em direção de MOISES que apontou a pistola em sua direção e apertou o gatilho por algumas vezes direcionado ao seu rosto; QUE ao apontar a arma para seu tio ANDERSON que estava próximo, ANDERSON desferiu um soco na mão de MOISES que derrubou a pistola ao solo; QUE ANDERSON conseguiu pegar a pistola no chão e saiu correndo com a arma fazendo manobras com slide para que toda a munição caísse no chão; QUE outros homens correram atrás de ANDERSON que gritava, "sai pra lá" QUE apos a arma completamente descarregada, o declarante afirma que mandou MOISES e seu pessoal irem embora; Que MOISES, desarmado, se retirou com outros homens que ali estavam parados de longe em silêncio; QUE a esposa de MOISES, BRUNA, permanceu no local pedindo desculpas, e pedindo para que não levassem esse caso pra frente, que dizia "perdão , pelo amor de deus, vamos resolver isso, isso não podia ter acontecido" [sic] ; QUE BRUNA pediu perdão um por um dos presentes; QUE apos, se retirou do local; QUE o declarante chamou a policia militar que se fez presente em 15min com duas viaturas; QUE após encontrarem MOISES, os policiais militares retornaram a propriedade para levar a pistola que havia sido guardada pelo declarante; QUE o declarante notou que MOISES estava em uma das viaturas e ouviu de um dos policiais militares "cadê o Moises? tá lá atrás? uai, você não vai colocar ele ai na frente não (DA VTR) ? você sabe quem é ele, NÉ?" [sic] QUE o declarante afirma que notou que há policiais militares tentando algum tipo de favorecimento para MOISES devido sua condição financeira; (Id. 168591668)”.

A testemunha Alessandro Figueiredo da Silva
, na delegacia assim narrou:

“Está acompanhado de advogado. QUE o declarante disse trabalhar na Fazenda Ipamerina na cidade de São Pedro da Cipa - MT; QUE trabalha na função de gerente por cerca de dois anos. QUE tem como proprietário da fazenda o sr Moisés Guimarães e o pai Ely Roberto; QUE tem como vizinho de cerca o sr Alysson Yuri; QUE na fazenda de ALYSSON utilizam para pasto enquanto na fazenda de MOISÉS utilizam a terra para plantio.
QUE MOISÉS e ALYSSON possui uma desavença à anos pelo fato de que na divisa das fazendas possui uma cerca e que os gados de MOISÉS estariam atravessando para a fazenda de ALYSSON.
Essa seria a alegação de ALYSSON. Ocorre não ser verdade pelo fato de MOISÉS não possuir gado na fazenda; Disse o declarante que por diversas vezes os gados de MOISÉS quem acabam atravessando para a outra fazenda. QUE educadamente o declarante quem vai até a fazenda de ALYSSON e avisa o pessoal de lá para recolherem os gados. QUE ontem na parte da tarde, estavam na fazenda o declarante, o filho Ítalo e a esposa do declarante Elaine. QUE ALYSSON foi até a casa do declarante na qual disse que iria derrubar a cerca da fazenda para que os gados dele comessem toda a plantação de milho de MOISÉS; QUE já foi falado por diversas vezes para MOISÉS arrumar a cerca e que nunca foi arrumada; QUE MOISÉS nem da importância; QUE não sabe quem seria o responsável pela cerca. Ocorre que houve uma discussão a ponto de se sentir ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DELEGACIA DE POLÍCIA DE JACIARA D ameaçados quando ALYSSON disse que era homem e que iria resolver do jeito dele. QUE o declarante acabou dizendo que ele não era homem, QUE falou a ALYSSON que ele estava fazendo papel de moleque. QUE diante da situação, ALYSSON pediu ao declarante que ligasse para MOISÉS que queria conversar diretamente com MOISÉS; falando "liga para Moisés, que a minha é briga com ele"; QUE então o declarante acabou ligando para MOISÉS pedindo que o mesmo comparecesse na fazenda; após a ligação, ALYSSON foi embora para casa dele; QUE se passado cerca de quarenta minutos, MOISÉS chegou na fazenda em uma camioneta de cor vermelha juntamente com a esposa BRUNA e um filho, QUE na fazenda o declarante contou do ocorrido e após deslocaram-se até o sítio de ALYSSON. Chegando lá pararam na porteira e chamaram por ALYSSON; QUE de imediato ALYSSON disse: "é desse jeito que vocês preferem morrerem?" falando alto por três vezes; QUE diante da situação, MOISÉS correu em direção a casa de ALYSSON vindo logo atrás o declarante e a BRUNA; QUE na casa DE ALYSSON possuía uma cadeira de plástico bem em frente.
QUE com a chegada de MOISÉS, o mesmo acabou pegando a cadeira e arremessando contra ALYSSON vindo a acertá-lo no braço direito. QUE revoltado com a situação, ALYSSON foi para cima de MOISÉS entrando em luta corporal. QUE enquanto "grudados" brigando, MOISÉS puxou uma arma de cintura e então efetuou um único disparo para o alto.
QUE não teve mais nenhum disparos e nem mesmo aperto do gatilho da arma por MOISÉS; QUE após esse disparo, a briga cessou, QUE BRUNA acabou tomando das mãos de MOISÉS a arma de fogo (pistola) jogando-a no chão sendo em seguida pego a arma por ANDERSON. QUE após o declarante colocou MOISÉS dentro do carro e foram embora do sítio; QUE ANDERSON ainda disse que não iria devolver a arma; QUE no trajeto, próximo a uma lavoura ainda na propriedade de MOISÉS foram abordados pela polícia militar. QUE no veículo nada de ilícito foram localizados; QUE após retornaram ao sítio de ALYSSON para buscarem a arma de fogo. QUE o declarante seguiu caminho para a cidade conduzindo o veículo de MOISÉS; Por fim disse que MOISÉS quem é o proprietário da arma apreendida (pistola cal. 9mm); QUE perguntado se sabia se MOISÉS estava armado naquele momento? disse que não sabia; QUE não sabe dizer se MOISÉS possui o registro bem como o porte da referida arma de fogo. É o que tem a declarar(Id. 168591675)”.

O réu Moisés Guimarães Pinto
, em fase policial assim narrou:

“QUE está acompanhado de advogado Dr. ARAMITAN DE CARVALHO, OAB MT 18850;
QUE perguntado referente aos fatos disse: Assume a posse da arma apreendida do tipo pistola cal. 9 m Taurus bem como dez munições intactas de mesmo calibre
. QUE a arma é de propriedade de vulgo "graminha" (ANTÔNIO MARQUES RIBEIRO GALINDO); QUE disse que" graminha" havia esquecido a arma na fazenda do interrogado na última sexta feira; QUE "graminha" possui o registro da referida arma; QUE perguntado referente aos fatos disse:
QUE ontem na parte da tarde por volta das 17:00 hs recebeu uma ligação de seu funcionário ALESSANDRO na qual era para o interrogado ir até a fazenda pois ALYSSON havia proferido ameaças e que ALYSSON queria conversar pessoalmente com o interrogado;
QUE então o interrogado deslocou-se até a fazenda na companhia da esposa.
QUE buscou ALESSANDRO e após foi até o sítio de ALYSSON; QUE ao chegar na porteira do sítio, ALYSSON acabou vendo- o e então passou a xingá-lo de "safado",
falando que o interrogado havia acabado com o sítio do avô dele; falou ainda "é assim que vocês querem morrerem?" QUE então o interrogado entrou no sítio, enquanto ALESSANDRO veio logo atrás com BRUNA. QUE então passou a xingar ALYSSON também.
QUE o interrogado se apossou de uma cadeira de plástico que estava no terreiro do sítio vindo a arremessar contra ALYSSON vindo a acertar no braço dele. QUE após ALYSSON foi para cima do interrogado. QUE o interrogado tirou a pistola da cintura e disse para ALYSSON não chegar perto; QUE ALYSSON continuou indo em direção do interrogado na tentativa de tomar a pistola dele, foi quando o interrogado acabou efetuando um único disparo para o alto.
QUE ALYSSON recuou do interrogado. QUE sua esposa BRUNA acabou tomando a pistola do interrogado vindo a derrubá-la no chão. QUE ANDERSON ao vê-la acabou pegando a pistola do chão. QUE ALESSANDRO segurou o interrogado levando para o carro, enquanto BRUNA ficou no local. QUE do sítio o interrogado disse que iria para a fazenda do pai. QUE no trajeto foram abordados pela polícia; QUE o interrogado juntamente com a polícia militar retornaram para o sítio de ALYSSON para buscar a arma, enquanto ALESSANDRO foi embora com o veículo do interrogado. QUE no sítio, a arma foi entregue aos policiais militares e o interrogado foi conduzido a delegacia. Por fim o interrogado disse que o motivo de todo o ocorrido foi pelo fato da agua da fazenda do interrogado escoar sobre o sitio de ALYSSON; QUE ALYSSON ainda disse que iria cortar a cerca da fazenda para que os gados dele comessem a plantação de milho do interrogado. QUE não é a primeira vez em que ALYSSON discute com ALESSANDRO. QUE ALESSANDRO é gerente da fazenda do interrogado; É o que tem a declarar (Id. 168591685)”.

Em audiência de custódia
, o Ministério Público pugnou pela conversão da prisão em flagrante para a prisão preventiva, todavia, o Magistrado
a quo
concedeu a liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas e fiança no importe de 20 (vinte) salários-mínimos, por entender estarem ausentes os
requisitos legais para decretação da segregação cautelar,
senão vejamos,
in verbis
:

“[...]Verifica-se que o autuado MOISES GUIMARÃES PINTO estava na posse de 01 (uma) pistola, marca “tauros”, modelo G2 C, efetuando 01 (um) disparo com a respectiva arma, possuindo outras 09 (nove) munições que poderiam ter sido também disparadas naquele momento e não foram, indicando uma possível existência de desistência voluntária, uma vez que o auto de exame de eficiência de arma de fogo apresentado nos autos informa que
“foi verificado que os mecanismos de funcionamento da arma estão em condições para uso
”. Nota-se, que o autuado MOISES GUIMARÃES PINTO é primário, de modo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é medida que se impõe, uma vez que ausentes indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o autuado voltará a praticar. Diante das explanações, entendo cabível a possibilidade de se adotar outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 310 e incisos, do Código de Processo Penal. Ademais, pelas informações apresentadas até o momento nestes autos, não há como se afirmar que os atos até então praticados pelo autuado MOISES GUIMARÃES PINTO podem ser enquadrados como delito de natureza hedionda, razão pela torna-se cabível a aplicação de fiança, dentre as medidas cautelares a serem aplicadas ao custodiado, a qual deverá ser fixada de acordo com a condição econômica do autuado. Diante do exposto,
CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA

a MOISES GUIMARÃES PINTO
, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares, consoante o artigo 319, do Código de Processo Penal:
1. Comparecimento mensal em juízo para informar endereço atual e atividades (art. 319,I, cpp
);
2. Proibição de manter qualquer tipo de contato com a vítima e testemunhas do fato (art. 319, III cpp); 3. Proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução criminal (art. 319, IV, cpp); 4. Recolhimento domiciliar no período noturno a partir das 19 horas e nos dias de folga (art. 319, V cpp); 5. Manter o endereço e o telefone atualizados perante este juízo; 6. Que o custodiado realize imediatamente a entrega de eventuais armas de fogo que existam em seu poder; 7. Recolhimento de fiança no valor de 20 (vinte) salários míninos (art. 319, VIII cpp);
Saliento que, fica o autuado advertido que o não cumprimento das determinações poderá importar na revisão das medidas ora determinadas, inclusive, se for o caso, e presentes os requisitos legais, na decretação de sua prisão.

APÓS O RECOLHIMENTO DA FIANÇA APLICADA E JUNTADO O COMPROVANTE NOS AUTOS, SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA em favor de MOISES GUIMARÃES PINTO,

se por outros motivos não estiver preso (Id.168591714).”

Pois bem.
O recurso não merece provimento
, pelos fundamentos passo a expor.

De proêmio, importante destacar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e, ainda, prova da materialidade delitiva (
fumus comissi delicti)
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal), a consubstanciar o
periculum libertatis.

Na hipótese, em que pese o inicial enquadramento no crime de homicídio tentado no relatório no IP. n. 2023.7.55468, tal conduta delitiva será melhor analisada em momento oportuno, haja vista que, a princípio, a situação mostra-se nebulosa, não restando comprovada a existência de qualquer lesão na vítima, sendo que o Ministério Público sequer apresentou denúncia, estando o inquérito policial ainda em cumprimento de diligências complementares para elucidação dos fatos no inquérito policial, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do dia 02/07/2023.

Outrossim, o laudo pericial que analisou a eficiência da arma de fogo narra que:
“
constam a apreensão de 09 munições intactas e somente 01 deflagrada, atestando que os mecanismos da arma de fogo estavam em perfeito e normal funcionamento, em condições de uso, com capacidade de provocar lesões ou morte”.

Logo, possivelmente o réu apresentou uma desistência voluntária da continuidade da prática do delito.

Ressalta-se ainda a inocorrência de fatos novos desde o ocorrido, o que deixa de preencher requisito essencial da cautelaridade, não justificando assim a prisão preventiva, porquanto
consta nos autos que já se passaram vários meses do relaxamento da prisão, e nenhum fato novo foi informado no sentido de que o réu tenha cometido outro crime ou, sequer descumprido as medidas cautelares impostas.

Desta feita, estando o recorrido em liberdade, tenho que a sua permanência longe do cárcere não compromete a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, razão pela qual não há porque falar-se em necessidade da prisão preventiva do recorrido.

Sobre a matéria, é cediço que no ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, será cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória; dela se exige que venha sempre com fundamentos, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da Republica, art. 5º, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX).

Importante salientar que o Juiz de primeiro grau, em razão de sua proximidade direta ao fato, possui melhores condições de avaliação de se manter ou não a custódia cautelar do réu.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA.
REINCIDÊNCIA, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA A PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES. ADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. Caso em que o decreto que impôs a prisão preventiva ao paciente não apresentou motivação concreta apta a justificar a necessidade, adequação e a imprescindibilidade da medida extrema. Consta apenas que o paciente foi encontrado na posse de três objetos alheios (painel frontal de um som automotivo, um par de chinelo e uma caixa de máscaras), subtraídos de um veículo que estava fechado, porém não trancado, em via pública; e que possui diversas condenações criminais. Não há modus operandi excepcional (delito cometido sem violência ou grave ameaça) e a reincidência, por si só, notadamente diante do cenário de pandemia que estavamos vivendo, não justifica a prisão preventiva. Constrangimento ilegal configurado. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, sob a imposição de medidas cautelares, a critério do Juízo de primeiro grau.(STJ - HC: 618229 SP 2020/0265760-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020)”

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça, confira-se,
verbis:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA
– FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – PRESUNÇÃO DE RECIDIVA DELITIVA – RÉU PRIMÁRIO – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA CONCRETAMENTE – ÉDITO PRISIONAL DESCONSTITUÍDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR OS TERMOS DA DECISÃO LIMINAR. A gravidade em abstrato do crime supostamente praticado e a presunção de que, solto, o paciente voltará a delinquir e se furtará das suas responsabilidades penais não são fundamentos suficientes para demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, especialmente ante a sua primariedade. Uma vez caracterizada a ausência de pressupostos da prisão preventiva, é imperativa a sua revogação, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas.(TJ-MT 10006666920218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 10/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2021)

Feitas tais considerações e ausente os pressupostos para a prisão preventiva, mantenho a decisão em seus termos.

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023